Tribunal: TJMT
Processo: 1020039-20.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Processo no 1020039-20.2020.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO.
Recorrido: EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVIÇOS DE GLP LTDA - EPP.
Data de Julgamento: 17/09/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE GÁS EM CONDOMINIO – COBRANÇA INDEVIDA – FATURAS EXORBITANTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2- Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.
3- Restando demonstrada a falha na prestação de serviços e a tentativa frustrada da solução na esfera administrativa, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.
4- A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente.
5- Na hipótese, o descumprimento da oferta, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
6- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
7- Não comprovada a legalidade do débito, a declaração de inexistência dos débitos discutidos nos autos deve ser mantida.
8- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020039-20.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (RECORRENTE), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO), EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP LTDA - EPP - CNPJ: 05.317.665/0001-47 (RECORRIDO), ROBSON DE SOUZA SILVA - CPF: 264.221.008-17 (ADVOGADO), LUIS ALBERTO BRANCO BIZZOCCHI - CPF: 143.170.548-92 (ADVOGADO), LUCAS AGUIL CAETANO - CPF: 295.950.268-08 (ADVOGADO), FRANCISCO ROBERTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 260.938.908-64 (ADVOGADO), LEONARDO BRIGANTI - CPF: 273.879.718-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE GÁS EM CONDOMINIO – COBRANÇA INDEVIDA – FATURAS EXORBITANTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA

- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2-

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3-

Restando demonstrada a falha na prestação de serviços e a tentativa frustrada da solução na esfera administrativa, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

4-

A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente.

5-

Na hipótese, o descumprimento da oferta, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

6-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7-

Não comprovada a legalidade do débito, a declaração de inexistência dos débitos discutidos nos autos deve ser mantida.

8-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2021